Tribunal: TJSP
Processo: 2264331-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de financiamento bancário. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com razão. Autora aposentada. Cópia do extrato e histórico de crédito junto ao INSS demonstrando benefício previdenciário mensal bastante inferior a três salários mínimos. Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de financiamento bancário. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com razão. Autora aposentada. Cópia do extrato e histórico de crédito junto ao INSS demonstrando benefício previdenciário mensal bastante inferior a três salários mínimos. Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264331-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
VANDA APARECIDA ABIBI ALVES DA SILVA, é agravado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264331-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de
financiamento bancário. Indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com
razão. Autora aposentada. Cópia do extrato e histórico de
crédito
junto
ao
INSS
demonstrando
benefício
previdenciário mensal bastante inferior a três salários
mínimos.
Gratuidade
processual
deferida
conforme
jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.
VOTO No 22417
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória (fls. 40 do processo de origem) que, em ação
revisional de financiamento bancário movida pela agravante, indeferiu o
benefício da justiça gratuita a ela.
Irresignada, aduz a recorrente, em resumo, que: (A)
“Primeiro, por que é preciso analisar o pedido de concessão da
gratuidade pretendida, sob à luz do Novo Código de Processo Civil, em
seus artigos 98 e seguintes. Segundo, não há na legislação pátria
nenhum parâmetro que possa medir o nível de hipossuficiência do
cidadão, e que determine quem deve receber o benefício e a quem deve
ser este negado. A Lei 1.060/50 foi derrogada pelas normas do
CPC/2015. Como se não bastasse, quando a legislação em vigor prevê
que a afirmação da parte é suficiente para garantir a concessão do
benefício, conforme art. 99, §3o do NCPC. A miserabilidade extrema
deixa de ser requisito para a concessão pretendida.”; (B) “Com efeito,
registre-se que, pela análise do histórico de crédito e dos estratos
bancários de fls. 16/19 e 33/35, a Agravante aufere mensalmente
remuneração que serve exclusivamente para a manutenção de sua
subsistência. Dessa forma, pela análise do que fora carreado aos autos
principais e ao presente recurso, nota-se cabalmente que a Recorrente
não ostenta condições de arcar com as custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264331-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
3
honorários advocatícios, de modo que a r. decisão impugnada merece
reforma. No mesmo sentido, a igualdade, isonomia ou também conhecido
como paridade de armas, se mostra essencial para o desenvolvimento do
devido processo legal, à luz das garantias constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.”; (C) “Ademais, para o indeferimento da gratuidade
de justiça, não pode o juiz de base se balizar na contratação de
advogado particular pelo Agravante. É imprescindível que se faça o cotejo
das condições econômico-financeiras com as despesas correntes
utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. Tanto é
verdade que o próprio Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 99,
§4°, infirma o indeferimento da gratuidade da justiça pela mera
contratação de advogado, devendo o magistrado ater-se, tão somente,
às condições financeiras da parte pleiteante.”; (D) “Não se exige o
estado de pobreza para a obtenção do benefício já que o Novo Código de
Processo Civil não o menciona como condição para a obtenção da
assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos. Dessa
forma, o mero pedido e a simples declaração de insuficiência basta, pois,
para a concessão do benefício, ainda mais quando não impugnada pela
parte contrária, a quem incumbe a prova capaz de desconstituir a
presunção de veracidade. Assim, vê-se, com clareza, pela simples leitura
do texto legal, que a intenção do legislador foi a de possibilitar o amplo
acesso à Justiça, pela credibilidade na palavra do cidadão, criando,
contudo, mecanismos de controle e punição para o caso de
descumprimento de seus preceitos.”; e, (E) “Ainda, o juiz somente
deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a
falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e,
ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art.
99 do NCPC em seu § 2o”. Por fim, requer a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264331-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
4
In casu, a agravante, aposentada, juntou cópia de
seu extrato e histórico de crédito junto ao INSS (fls. 16/19), onde consta
benefício previdenciário bruto mensal de R$ 998,00.
Assim sendo, tem-se que a renda mensal auferida
pela recorrente é em torno de um salário mínimo mensal; ou seja,
inferior ao limiar de três salários mínimos mensais fixados pela
jurisprudência desta Câmara.
Portanto, os documentos juntados demonstram ser a
agravante merecedora da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)